Tribunal: TJSP
Processo: 1013711-92.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – apelada que, regularmente citada, não ofertou embargos – venda de móveis – nota fiscal desacompanhada de comprovante de recebimento ou aceite – boletos protestados, sem insurgência – notificação extrajudicial da apelada – documentos suficientes para embasar a formação do título judicial – desnecessidade, em se tratando de monitória não

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – apelada que, regularmente citada, não ofertou embargos – venda de móveis – nota fiscal desacompanhada de comprovante de recebimento ou aceite – boletos protestados, sem insurgência – notificação extrajudicial da apelada – documentos suficientes para embasar a formação do título judicial – desnecessidade, em se tratando de monitória não embargada, de prova da entrega da mercadoria – formação do título judicial que se impõe – recurso provido.